Tribunal: STF
Processo: HC 216640
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1.977.053/SP), assim ementado (eDOC 12, p. 173):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RÉU REINCIDENTE, CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO. CABIMENTO DO REGIME FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso, ainda que tenha avaliado como desfavoráveis as condições pessoais do recorrente, o Tribunal a quo não recrudesceu a pena-base imposta, ao reverso, manteve-a e, na segunda fase, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, resultando em uma diminuição global de sua pena. Assim, não há que se falar em reformatio in pejus. 



    2. É iterativa a jurisprudência desta Corte no sentido de que, ainda que o condenado ostente circunstâncias judiciais favoráveis e o quantum de pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, justifica-se o regime inicial fechado, quando este for reincidente. 



    3. Agravo regimental desprovido



    Busca-se, em suma, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena da paciente, argumentando-se que lhe são favoráveis as circunstâncias judiciais, que a pena fixada é muito inferior a 8 (oito) anos e que faltava apenas 1 (um) mês para que a condenação prévia fosse alcançada pelo período depurador, destacando-se que o paciente já se encontrava ressocializado, trabalhava e era o responsável pelos cuidados de suas filhas com o auxílio da avó destas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente